Tribunal: TJDFT
Processo: 0702740-44.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0702740-44.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: ALBERICO DE OLIVEIRA CASTRO FILHO, CEI LEN WU CASTRO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A contra decisão proferida pelo i. Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum cível no 0744839-60.2024.8.07.0001, ajuizado por ALBERICO DE OLIVEIRA CASTRO FILHO e outra em desfavor do ora agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender o leilão do imóvel, nos seguintes termos (ID 215014147, na origem): “Trata-se de ação de ação anulatória de procedimento de consolidação de propriedade fiduciária, proposta pelo rito ordinário. Recebo a emenda à inicial. Nos termos do artigo 4o do CPC, ressalto desde já que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Há que se salientar, portanto, que a determinação legal de realização de audiência de conciliação prévia deve ser cotejada com a viabilidade de efetiva composição, em obediência à celeridade e à efetividade exigida do processo. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Nestes termos, e ante a natureza do direito controvertido, fica dispensada, por ora, a audiência de conciliação, sem prejuízo de futura reapreciação, caso se evidencie a pertinência do ato. Aprecio o pedido de tutela de urgência. Cuida-se de ação de ação anulatória de procedimento de consolidação de propriedade fiduciária. Em síntese, alega a parte autora que celebrou contrato de alienação fiduciária de imóvel com o réu para aquisição do apartamento 315 situado no bloco D/E da SQNW 100, Setor Noroeste, Brasília/DF. Diz ter sido surpreendida ao tomar conhecimento de que o bem está sendo levado a leilão, o qual está agendado para o dia 1o/11/2024, às 9h30. Assevera constar da matrícula que a notificação ocorreu por edital. Aduz que o réu chegou a ingressar judicialmente com ação de notificação judicial, mas desistiu da demanda, sob a alegação de que haveria conseguido realizar a notificação pela via extrajudicial. Argumenta não terem sido notificados e que não foram esgotadas as tentativas de intimação pessoal antes de ser realizada a intimação por edital. Requer a concessão de tutela de urgência para que seja suspenso o leilão do imóvel. Fundamento e decido. Consoante disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É necessário, ainda, ser ausente o risco da irreversibilidade da medida (art. 300, § 3o do CPC). No caso em tela, a probabilidade do direito da parte autora está demonstrada pelo e-mail que noticia a marcação do leilão (Id. 214644864) e pela matrícula do imóvel Id. 214644868, na qual se verifica a aquisição do bem pelos autores (fl. 03, início) e a notificação via edital (fl. 03, parte final). Ainda, é possível observar que houve a propositura da ação de notificação sob o no 0722547-81.2024.8.07.0001, na qual houve a desistência da ora requerida, sob o fundamento de que conseguiu efetivar a notificação de forma extrajudicial (Id. 214644871). Nesse ponto, a Lei no 9.514/97 prevê ser possível a notificação por edital quando o devedor se encontrar em local incerto e não sabido (art. 25, § 4o). A conduta da parte requerida de desistir da demanda judicial e, após, realizar a notificação por edital empresta aparência de bom direito aos autores, pois antes da publicação do edital deveria ter sido constatado o insucesso em localizar os devedores. Quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, mostra-se patente, pois a efetivação do leilão privará os requerentes da propriedade do imóvel. Por fim, não há risco de irreversibilidade da medida, uma vez que eventual prova da regularidade da notificação importará no pronto prosseguimento do procedimento e consolidação da propriedade em favor da parte ré. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada para determinar a suspensão do leilão do imóvel SQNW 100, bloco D/E, apartamento no 315, agendado para 1o/11/2024. No mais: 1) Cite-se a parte requerida para apresentar contestação em 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (art. 231, I, do CPC); advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado; observe-se que a citação poderá ser feita pelos meios admitidos em direito, inclusive por meio eletrônico (artigo 246 do CPC, com a redação da Lei n.o 14.195/2021), ficando desde já autorizada a citação por meio do aplicativo WhatsApp, caso requerida, sem necessidade de nova conclusão; caso necessária, igualmente, fica desde já autorizada a citação por carta precatória. 1.1) Caso frustrada a primeira tentativa de citação, em atenção ao princípio processual da cooperação (artigo 6o, do CPC, que engloba a razoável duração do processo), determino a consulta de endereços nos sistemas informatizados disponíveis ao juízo (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD); 1.1.1) após a consulta, promova a Secretaria a consolidação dos endereços não diligenciados; caso a parte não seja beneficiária de gratuidade de justiça, encaminhem-se os autos para a Contadoria, visando calcular as custas intermediárias, intimando-se a parte requerente para recolhê-las na sequência; 1.1.2) após, recolhidas as custas intermediárias, ou caso seja a requerente beneficiária de assistência judiciária gratuita, expeçam-se os mandados de citação pertinentes. 1.2) Esgotados os meios para citação da parte requerida, intime-se o autor para, querendo, requerer a citação editalícia, vindo os autos conclusos ao final. 2) Em sequência, após a citação regular, e independentemente de nova conclusão, aguarde-se o prazo para contestação, anotando-se conclusão na sequência. 3) Ressalta-se, desde logo, que novas diligências de citação, inclusive nos endereços encontrados pelas consultas do item 1.1, dependerão do prévio recolhimento de custas, conforme cálculos a serem realizados pela Contadoria Judicial. Cumpra-se. Intimem-se”. Em razões recursais (ID 66197309), narra que, no feito de origem, os autores ajuizaram ação anulatória de leilão extrajudicial, uma vez que não foram intimados pessoalmente para purgar a mora, bem como foi açodada a intimação por edital. Alega que realizou diversas diligências visando localizar os devedores, contudo, sem êxito. Defende que a notificação para a purga da mora também foi devidamente direcionada para o atual endereço do casal. Verbera que agiu no exercício regular de seu direito. Defende que a intimação por edital é plenamente válida, conforme prevê o art. 26, § 4o, da Lei 9.514/97. Aduz que consolidada a propriedade fiduciária, o fiduciário designou data para o leilão extrajudicial do imóvel, comunicando a data e horário aos devedores, mediante correspondência dirigida ao endereço constante no contrato. Afirma a validade do leilão extrajudicial. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula o provimento do recurso. A decisão de ID 66208896 determinou o recolhimento em dobro do preparo. O preparo foi recolhido (ID 66243329) É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de liminar, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A decisão agravada deferiu “a tutela de urgência pleiteada para determinar a suspensão do leilão do imóvel SQNW 100, bloco D/E, apartamento no 315, agendado para 1o/11/2024” (ID 215014147. Analisando detidamente os autos, verifico que não há o perigo da demora alegada pelo agravante. Vejamos. O primeiro leilão extrajudicial estava marcado para acontecer no dia 01/11/2024 e o segundo leilão no dia 04/11/2024. O agravante foi citado e registrou ciência da decisão em 22/10/2024, conforme consulta ao sistema do PJE da primeira instância. Todavia, o presente recurso foi interposto somente 12/11/2024, quanto, então, já havia ultrapassado a data prevista para o leilão extrajudicial, que não se realizou. Diante do transcurso da data prevista para a efetivação do leilão extrajudicial, entendo, nesta fase de cognição sumária, que não há urgência, e, portanto, a questão controvertida pode aguardar o julgamento de mérito pelo colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 14 de novembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora